Tribunal: TJMT
Processo: 1055317-09.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055317-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CECILIA DA SILVA BOGO - CPF: 327.766.081-87 (RECORRENTE), ELIANE CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 705.343.651-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0008-19 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS EM DISPOSITIVO E AMBIENTE DIGITAL REGULARMENTE CADASTRADOS PELA USUÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que visava à anulação de contratação de empréstimo bancário, à repetição de indébito e à indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude bancária. A autora alegou ter sido vítima de golpe mediante videochamada na qual interlocutor se passou por funcionário da instituição financeira, resultando na contratação de empréstimo no valor de R$ 10.970,10 e na realização de transferências via PIX a terceiro desconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelas operações contestadas; (
ii
) estabelecer se a fraude decorrente de engenharia social configura fortuito interno ou fortuito externo para fins de aplicação da Súmula 479 do STJ; e (
iii
) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor admite excludentes, especialmente quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, hipótese que rompe o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado.

Os registros técnicos apresentados pela instituição financeira demonstram que a contratação do empréstimo e as transferências via PIX foram realizadas a partir de dispositivo previamente cadastrado pela usuária, mediante endereço de IP compatível com sua localização geográfica e com utilização de credenciais pessoais e intransferíveis de autenticação.

A fraude decorreu de manipulação psicológica perpetrada por terceiros mediante engenharia social, circunstância em que a própria titular da conta realizou ou autorizou as operações sob indução de estelionatários, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

Inexistindo vulnerabilidade intrínseca no sistema bancário ou falha tecnológica que tenha possibilitado o acesso indevido, a hipótese configura fortuito externo, afastando a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A instituição financeira demonstrou adotar mecanismos de segurança, alertas preventivos e protocolos de combate a fraudes, além de ter acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) após a comunicação do evento, evidenciando a regularidade da prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova não possui caráter automático e exige a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, circunstâncias não verificadas quando a instituição financeira apresenta registros técnicos detalhados que comprovam a regularidade das operações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Fraudes bancárias decorrentes de engenharia social, nas quais o próprio correntista realiza ou autoriza operações mediante indução de terceiros, configuram fortuito externo e afastam a incidência da Súmula 479 do STJ.

A comprovação de que as transações foram realizadas em dispositivo previamente cadastrado, com uso de credenciais pessoais e autenticação regular, evidencia a inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e pode ser afastada quando a instituição financeira comprova tecnicamente a regularidade das operações contestadas.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14, §3º, II; Lei 9.099/1995,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.215.907/SP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. A ação originária possui o objetivo de anular a contratação de um empréstimo bancário, além de buscar a repetição de indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude bancária.

Na petição inicial, constante no ID 345977889, a parte autora narrou que, no dia 22 de maio de 2025, atendeu a uma ligação por meio de videochamada na qual o interlocutor se apresentou como funcionário da instituição bancária. A autora relatou ter sido informada de que possuía valores a receber, recebendo a orientação de não encerrar a chamada para que o procedimento de liberação fosse concluído. Ocorre que, posteriormente, percebeu a contratação de um empréstimo em seu nome no valor de R$ 10.970,10, seguida pela realização de quatro transações via PIX para a conta de um terceiro desconhecido, totalizando montantes que deixaram sua conta com saldo negativo de R$ 2.249,82. A parte instruiu a inicial com documentos pessoais, boletim de ocorrência (ID 345977893), conversas via aplicativo e extratos bancários.

Em sede de contestação (ID 345978856), a instituição financeira argumentou a ausência de falha na prestação de seus serviços. Para subsidiar sua defesa técnica, apresentou o laudo de registros internos (ID 345978861), o qual atestou que as operações contestadas ocorreram a partir de um aparelho de telefone celular previamente cadastrado pela usuária (modelo SMJ410G), mediante endereço de protocolo de internet (IP) condizente com a localização geográfica da correntista, e utilizando senhas pessoais e dispositivos de autenticação intransferíveis. A defesa sustentou a configuração de culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido acesso ou realizado os comandos sob a influência de terceiros fraudadores (engenharia social), rompendo o nexo de causalidade indispensável para a responsabilização civil.

O Juízo de primeiro grau prolatou a sentença registrada no ID 345978866, fundamentando que o ato ilícito que deu causa ao dano derivou da ação da própria autora ao utilizar suas senhas de caráter intransferível
ou fornecê-las a terceiros, sendo a vítima induzida em erro por estelionatários. Com base no artigo 14, parágrafo 3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a excludente de responsabilidade e julgou os pedidos totalmente improcedentes.

Inconformada, a parte autora apresentou o Recurso Inominado visível no ID 345978867, requerendo a reforma integral da sentença. Sustenta a necessidade de reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira pela teoria do risco do empreendimento e a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a incidência irrestrita da inversão do ônus da prova e a impossibilidade de se caracterizar a culpa exclusiva da vítima, argumentando que a fraude decorreu de fragilidade nos sistemas de segurança do banco.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou as contrarrazões constantes no ID 345978869, reiterando os argumentos de sua defesa original, destacando a higidez do procedimento técnico adotado, o cumprimento do dever de informação, a regularidade formal das operações e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos jurídicos.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, e foi deferido o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, conforme a decisão do ID 345978870.

É o relato essencial para a compreensão da controvérsia. Passo a fundamentar o meu voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso Inominado interposto. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal exige uma análise meticulosa das provas documentais produzidas e da aplicação do direito material consumerista frente às modernas modalidades de fraudes eletrônicas. O julgamento será estruturado de forma articulada em tópicos, a fim de garantir a clareza e a profundidade necessárias ao enfrentamento de todas as teses suscitadas pelas partes.

Da Manutenção da Sentença por seus Próprios Fundamentos (Artigo 46 da Lei 9.099/1995)

Inicio
a fundamentação deste voto afirmando que a sentença proferida pelo Juízo de origem analisou de maneira correta, percuciente e exaustiva todo o conjunto probatório carreado aos autos. A autoridade judiciária singular compreendeu adequadamente a dinâmica dos fatos e aplicou o direito com precisão ao concluir pela improcedência dos pedidos da parte autora.

É imprescindível reconhecer que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos relativos à sua prestação. Contudo, essa
responsabilidade objetiva não possui caráter absoluto. O próprio legislador, prevendo situações em que o fornecedor atua dentro dos padrões de excelência técnica exigidos, estabeleceu no parágrafo 3 do mesmo dispositivo as excludentes de responsabilização. Entre essas excludentes, figuram a comprovação de que o defeito inexiste (inciso I) e a caracterização da culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(inciso II).

Nos moldes do direito sancionador e da teoria da responsabilidade civil contemporânea, a imputação do dever de indenizar pressupõe um nexo de causalidade ininterrupto entre a conduta do agente e o dano suportado pela vítima. Se o evento danoso resulta de uma ação voluntária da própria consumidora, ainda que sua vontade esteja viciada pela fraude de terceiros alheios à estrutura do fornecedor, ocorre o rompimento substancial desse nexo causal. O Juízo a quo identificou com clareza essa ruptura, justificando, de forma coesa e juridicamente convincente, o afastamento da responsabilidade da instituição financeira no caso concreto, entendimento este que adoto e ratifico integralmente nesta instância recursal.

Da Ausência de Falha na Prestação do Serviço e da Configuração do Fortuito Externo

A parte recorrente fundamenta boa parte de sua argumentação na aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Todavia, a tese autoral não encontra ressonância na realidade fática evidenciada neste processo.

O fortuito interno caracteriza-se quando a fraude decorre de uma vulnerabilidade intrínseca ao sistema do banco, como o vazamento massivo de dados sigilosos por falha de armazenamento, a invasão de servidores por hackers ou a clonagem sistêmica de cartões por fragilidade na criptografia. Nenhuma dessas hipóteses está presente no caso sob julgamento.

A prova técnica produzida pela instituição financeira e materializada no laudo constante no ID 345978861 é reveladora. O documento técnico atesta de maneira irrefutável que as operações financeiras impugnadas foram realizadas a partir de um ambiente digital seguro e previamente validado pela própria consumidora. Consta expressamente no laudo que o comando para a contratação do empréstimo e para as transferências via PIX partiu do dispositivo móvel modelo Samsung SMJ410G, que é exatamente o aparelho de uso habitual da autora. Além disso, as transações foram originadas de uma conexão com a internet (endereço IP) que possui histórico regular de utilização na região geográfica correspondente ao domicílio da correntista.

O detalhamento das operações evidencia que não houve criação de um novo perfil ou cadastramento de um dispositivo estranho de forma suspeita. As etapas de segurança foram superadas porque a consumidora, induzida por estelionatários durante uma videochamada ativa, forneceu voluntariamente os meios de
autenticação necessários ou, o que é igualmente provável pela dinâmica relatada, obedeceu a comandos e os executou em seu próprio aparelho enquanto estava sob o monitoramento visual ou verbal dos golpistas.

O sistema bancário agiu exatamente como programado: recebeu uma ordem proveniente de um dispositivo reconhecido como seguro, originada de uma rede compatível com o perfil da cliente, e validada pela senha de acesso intransferível e pelo token digital atrelado unicamente àquele telefone. Onde o sistema atua cumprindo perfeitamente os protocolos de validação criptográfica instituídos para proteger a conta, não há espaço para se falar em defeito na prestação do serviço. A concretização da fraude dependeu de uma relação autônoma, enganosa e externa, travada diretamente entre a vítima e os criminosos. Isso caracteriza incontestavelmente o fortuito externo, situado fora da esfera de vigilância, controle técnica e previsibilidade da instituição bancária.

Da Culpa Exclusiva da Vítima Mediante a Aplicação de Engenharia Social

A análise minuciosa da petição inicial (ID 345977889) e do boletim de ocorrência lavrado pela própria recorrente (ID 345977893) permite concluir que o evento danoso não se originou de uma falha tecnológica do banco, mas sim de uma complexa manipulação psicológica, amplamente conhecida no atual cenário de crimes cibernéticos como "engenharia social", especificamente na modalidade do golpe da falsa central de atendimento.

A consumidora relata que atendeu a uma chamada de vídeo originada de um número não oficial. Durante o contato, dialogou com uma pessoa que não exibia o rosto, mas que se passava por funcionário do banco prometendo a liberação de valores fictícios. Ao manter a chamada ativa e seguir as diretrizes impostas por um interlocutor oculto em um canal de comunicação não institucional, a parte autora
inobservou
deveres elementares de cuidado e vigilância que recaem sobre todo indivíduo que atua na sociedade da informação. Trata-se de conduta revestida de manifesta imprudência. A segurança das transações bancárias contemporâneas é um sistema de responsabilidades compartilhadas; o banco fornece os cofres e os cadeados eletrônicos, mas o usuário possui o dever inalienável de resguardar as chaves de acesso e não franquear a entrada do aplicativo a terceiros.

A instituição financeira não pode ser transmutada em um "segurador universal" responsável por reparar toda e qualquer perda patrimonial sofrida por seus clientes. Quando o prejuízo decorre de golpes baseados puramente na indução psicológica, nos quais o próprio titular da conta, ludibriado por promessas financeiras irrealistas, realiza as operações ou compartilha dados sensíveis, a responsabilidade do prestador de serviços evapora-se.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento claro sobre essa matéria, afastando a aplicação da responsabilidade objetiva nesses cenários. Precedentes recentes e relevantes, como o REsp 2.215.907/SP, confirmam que a utilização de artifícios por terceiros para capturar o consentimento da vítima afasta a teoria do risco do empreendimento. A atuação ativa da titular da conta no fornecimento de dados ou na validação da operação via reconhecimento facial e digitação de senha torna-se a causa determinante e imediata para a efetivação do golpe. Essa conduta humana, permeada pela falta de cautela, quebra o nexo de causalidade que poderia ligar os danos aos serviços bancários, consolidando a excludente de responsabilidade prevista na legislação vigente.

Do Cumprimento do Dever de Informação e da Política de Prevenção a Fraudes

A parte recorrente alega a inércia da instituição financeira na prevenção e no bloqueio de transações atípicas. No entanto, o amplo conjunto documental reunido pela defesa refuta cabalmente essa narrativa, evidenciando que a recorrida observa e excede as determinações do artigo 6, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de prestação de informações claras e adequadas.

A contestação e seus anexos (ID 345978856) demonstram de forma inconteste que a Cooperativa implementa campanhas ostensivas de educação digital e proteção financeira. Mais do que meras cartilhas informativas, a segurança atua de forma preventiva no próprio núcleo do aplicativo utilizado pela consumidora. A plataforma do banco foi desenhada para exibir alertas proeminentes e diretos na tela do dispositivo sobre os riscos de golpes via telefone e mensagens, especialmente o golpe da falsa central. Existe, inclusive, mecanismo tecnológico ativo voltado a identificar se o aparelho celular está em uma chamada de voz simultânea ao uso do aplicativo bancário, provocando alertas visuais ou derrubando a sessão de acesso para forçar o correntista a inserir novamente suas credenciais, quebrando assim a fluidez do golpe em andamento.

Tamanha é a robustez das práticas preventivas adotadas pela instituição financeira que
a mesma
obteve o rigoroso "Selo de Prevenção a Fraudes" concedido pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Essa certificação comprova, mediante auditoria de entidades representativas independentes, que a Cooperativa não atua com negligência no ambiente digital, pelo contrário, ela adota tecnologias de proteção comportamental e protocolos alinhados às melhores práticas do mercado global.

Além das medidas de prevenção sistêmica e informação prévia, a instituição financeira não permaneceu inerte quando a consumidora noticiou a ocorrência da fraude. O relatório de atendimento demonstra que a recorrida agiu com máxima prontidão, acionando o Mecanismo Especial de Devolução
(MED) instituído pelo Banco Central do Brasil para promover o bloqueio cautelar das quantias remetidas. A recuperação do montante apenas restou infrutífera porque, como é comum em organizações criminosas dessa natureza, os valores foram exauridos da conta de destino de forma quase simultânea ao recebimento. A frustração do estorno via MED por inexistência de fundos na conta beneficiária não pode ser interpretada como falha no serviço prestado pelo banco de origem.

Da Inaplicabilidade da Inversão do Ônus da Prova no Caso Concreto

Por fim, impõe-se abordar a pretensão recursal referente à inversão do ônus probatório, fundamentada no artigo 6, inciso VIII, da legislação de proteção ao consumidor. Embora seja inquestionável que a relação jurídica analisada possui natureza de consumo, o instituto da inversão do ônus probatório não ostenta caráter automático, tampouco atua como uma isenção absoluta para que o consumidor deixe de produzir provas mínimas constitutivas de seu direito.

A facilitação da defesa dos direitos consumeristas atua nos campos em que existe verdadeira hipossuficiência técnica ou informacional. No presente litígio, contudo, a parte autora limitou-se a afirmar a ocorrência da fraude e o prejuízo consequente, sem apresentar o mais basilar indício de que existiu um vício sistêmico, uma instabilidade na segurança do banco ou a quebra do sigilo de seus dados por culpa da empresa. Em contrapartida, o banco não se escudou em meras alegações verbais. A instituição desincumbiu-se integralmente de seu ônus defensivo ao apresentar vasta documentação técnica capaz de rastrear as operações.

Os registros sistêmicos provaram a regularidade formal absoluta das transações: a navegação partiu de um aparelho cadastrado pela própria usuária, mediante inserção da senha secreta e autenticação via dispositivo de segurança vinculado ao terminal. Exigir que a instituição financeira produza uma prova além da regularidade tecnológica do acesso seria impor a produção de prova diabólica. É humanamente impossível para a estrutura bancária demonstrar qual era o estado de espírito ou o grau de consciência da correntista no exato segundo em que ela realizava os comandos em seu celular particular, no interior de sua residência.

Dessa forma, restou perfeitamente delineado nos autos um contexto em que o ato lesivo dependeu exclusivamente da vontade da cliente. Ainda que essa vontade estivesse viciada pela trama ardilosa engendrada por estelionatários durante a videochamada, a materialidade técnica da operação apresenta contornos de absoluta legitimidade para o sistema receptor da ordem. Sendo assim, não existe fundamento fático ou pilar jurídico que autorize a responsabilização da cooperativa financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, fundamentado no amplo acervo fático-probatório constante dos autos e na legislação consumerista pertinente aplicável à espécie civil sancionadora, conheço do Recurso Inominado interposto, por ser próprio e tempestivo, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a escorreita sentença de primeiro grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro no importe correspondente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos estritos termos do artigo 55 da Lei 9.099/1995. Todavia, considerando que a parte litiga amparada pelos benefícios da justiça gratuita (concedida no ID 345978870), determino que a exigibilidade de tais verbas permaneça suspensa, na forma exigida pela legislação processual civil vigente.

É
como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026